Tribunal: TJMT
Processo: 1052778-57.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052778-57.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (APELANTE), CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA - CPF: 622.127.611-04 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (REPRESENTANTE), ANTONIO CARLOS FIGUEIREDO PAZ - CPF: 340.115.101-06 (APELADO), BARBARA CARDOZO BENDER - CPF: 064.311.881-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA –
DIES A QUO
DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA PACTUADA – PRESCRIÇÃO AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos), consoante estabelecido nos artigos 44 da Lei nº. 10.931/2004 e 70 do Decreto nº. 57.663/6.

Entretanto, nas hipóteses em que o pagamento do débito foi pactuado de forma parcelada, o termo inicial da prescrição é contado a partir do vencimento da última parcela, independentemente de haver no contrato cláusula de vencimento antecipado por força de inadimplemento.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1052778-57.2019.8.11.0041

APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS - SICOOB INTEGRAÇÃO

APELADO: ANTONIO CARLOS FIGUEIREDO PAZ

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS - SICOOB INTEGRAÇÃO
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Alex Nunes de Figueiredo
, lançada nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de
ANTONIO CARLOS FIGUEIREDO PAZ
, que diante do reconhecimento da prescrição, julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II c/c art. 924, V, ambos do CPC. Sem condenação em honorários sucumbenciais.

O apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença, diante da ausência de intimação prévia do autor para manifestar sobre a prescrição, conforme art. 487, parágrafo único do CPC, em afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e vedação da decisão surpresa nos termos dos arts. 9º e 10, ambos do CPC.

Quanto ao mérito, aduz que “
considerável lapso temporal sem a concretização da citação do executado – em que pese esta ter sido regularmente efetivada em 15/03/2023 – não pode ser valorado em prejuízo da exequente, que atendeu prontamente a todas as determinações judiciais, informou endereços, fez requerimentos e deu subsídio às diligências solicitadas
” (sic).

Afirma que “
a primeira carta de citação foi postada 2 anos após a distribuição da ação, de modo que, se considerado o prazo prescricional de 3 anos, maior parte dele transcorreu na inércia da secretaria do juízo a quo em efetuar a postagem do instrumento citatório.
” (sic).

Argumenta que “
o reconhecimento da prescriç
ã
o intercorrente pressupõe a inércia do autor durante todo o curso do lapso prescricional, como reiteradamente fixado pela corte superior e pelos tribunais de justiç
a, e impossível concluir pela sua existê
n
cia quando a parte se manifesta nos autos todas às vezes em que foi intimada, diligenciando instantaneamente para o cumprimento das ordens judiciais
” (sic).

Forte nesses argumentos, requer o provimento do apelo a fim de: “
seja anulada a sentença proferida pelo juízo a quo, considerando a inexistência de intimação prévia da exequente para manifestar-se acerca da prescrição, assim como a ausência de inércia da exequente em promover o andamento do feito”
(sic).

(id. 180901461).

Sem contrarrazões.

Preparo recolhido, conforme id. 181091690.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS - SICOOB INTEGRAÇÃO
ajuizou a presente ação de execução de título extrajudicial em face de
ANTONIO CARLOS DE FIGUEIREDO PAZ
, lastreada na Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo para renegociação nº. 19929-0, valor da operaç
ã
o R$ 9.567,76 (nove mil quinhentos e sessenta e sete reais e setenta e seis centavos), a ser restituído em 18 (dezoito) parcelas, vencendo a primeira em 11/01/2019 e a última em 16/06/2020.

Porém, o executado efetuou o pagamento integral apenas de 03 (três) parcelas.

Assim, o banco ajuizou a presente demanda em
13/11/2019
, sendo o despacho inicial proferido em
13/12/2019
(id. 180902021).

Após várias diligências no curso no processo para realizar a citação do executado, em
14/03/2023
, o executado foi citado (id. 175195156).

Em seguida, após intimação da autora para dar prosseguimento ao feito, na data de
14/09/2023
sobreveio a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, bem como julgou extinto o processo, com fulcro no art. 487, II c/c art. 924, V, ambos do CPC, no qual insurge-se o apelante.

O apelante, inconformado, defende a inocorrência da prescrição, uma vez que a demora na citação do executado ocorreu em razão de falhas do mecanismo da Justiça, além de afirmar que extinção do processo com base na prescrição deve ser precedida de intimação para que seja oportunizada o contraditório, evitando-se a decisão surpresa, o que não ocorreu no caso em tela.

Pois bem.
In casu
, tratando-se o título exequendo de uma Cédula de Crédito Bancário, tem-se que o prazo prescricional é de 03 (três anos), uma vez que a lei que a rege (Lei nº. 10.931/2004), embora não estabeleça prazo diferente, autoriza a aplicação da lei cambial, conforme artigo 44, que assim dispõe:

“Art. 44. Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que não contrariar o disposto nesta Lei, a legislação cambial, dispensado o protesto para garantir o direito de cobrança contra endossantes, seus avalistas e terceiros garantidores.”

Nessa perspectiva, o prazo prescricional da Cédula de Crédito Bancário é aquele previsto no artigo 70 do Decreto nº. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), que possui a seguinte redação:

“Art. 70. Todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em 3 (três) anos a contar do seu vencimento.”

Em complemento, o artigo 206, §3º, VIII, do Código Civil institui que a pretensão de execução para recebimento de título de crédito prescreve em três anos.

Ademais, a orientação jurisprudencial da Corte Superior no sentido de que o vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que, na hipótese, é
a data do vencimento da última parcela
, como se vê:

“
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE. AÇÃO MONITÓRIA. CLÁUSULA RESOLUTIVA (ART. 410 E 411 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002).
DÍVIDA VENCIDA ANTECIPADAMENTE
. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
TERMO INICIAL. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA.
PRECEDENTES. 1. O vencimento antecipado da dívida, decorrente de aplicação de cláusula penal no caso de mora do devedor - prevista nos arts. 410 e 411 do Código Civil de 2002 -, não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que é contado da data do vencimento da última parcela. Precedentes. 2. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1309586 SP 2018/0143583-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 19/03/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2019)

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – DIES A QUO DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA PACTUADA – PRESCRIÇÃO AFASTADA
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos), consoante estabelecido nos artigos 44 da Lei nº. 10.931/2004 e 70 do Decreto nº. 57.663/6.

Entretanto, nas hipóteses em que o pagamento do débito foi pactuado de forma parcelada, o termo inicial da prescrição é contado a partir do vencimento da última, independentemente de haver no contrato cláusula de vencimento antecipado por força de inadimplemento.
”
(N.U 0050225-93.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA
– DEMORA NA CITAÇÃO – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO AUTOR – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO EVIDENCIADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, o qual é contado da data do vencimento da última parcela.

É pacífico na jurisprudência do STJ que o reconhecimento da prescrição intercorrente não deve ocorrer em detrimento daquele que não permaneceu inerte e movimentou a máquina judiciária para pleitear a tutela de seu direito.

A demora decorrente da não efetivação da citação, que não decorre de culpa do credor, não autoriza o reconhecimento da prescrição.”
(N.U 1014928-71.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 21/12/2022)

In casu
, verifica-se que a presente execução é lastreada na Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo para renegociação nº. 19929-0, valor da operaç
ã
o R$ 9.567,76 (nove mil quinhentos e sessenta e sete reais e setenta e seis centavos), a ser restituído em 18 (dezoito) parcelas, vencendo a primeira em 11/01/2019 e a última em
16/06/2020
, todavia o executado apenas realizou o pagamento de 03 (três) parcelas.

O banco ajuizou a presente demanda em
13/11/2019
, sendo o despacho inicial proferido em
13/12/2019
(id. 175191070), sendo o executado citado em
14/03/2023
(id. 175195156).

Portanto, considerando que o vencimento antecipado da obrigação não detém o condão de alterar o marco inicial do prazo prescricional, que, conforme estipulado, é a data de vencimento da última parcela estabelecida em 16/06/2020, tendo o executado sido citado no interstício do prazo prescricional trienal, resta inequívoca a interrupção da prescrição, merecendo reforma a sentença.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo para anular a sentença e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para seu devido e regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023